Tribunal: TJPA
Processo: 0050439-04.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050439-04.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA DA GRACA MAROJA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSCITAÇÃO DE PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO CÁLCULO EFETUADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO AO TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PLURALIDADE DE PERÍODOS. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA APURAÇÃO EM CONFLUÊNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TEMA REFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento

ao recurso de apelação, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, proc. nº 0050439-04.2012.8.14.0301, ajuizado em desfavor de
MARIA DA GRACA MAROJA VIANA, julgou improcedente o pedido e homologou o cálculo efetuado pela Contadoria do Juízo.

Em suas razões constantes do id.
1962655, págs. 01/04, alude o apelante que a apelada ajuizou ação ordinária com o intuito de receber progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.528/91, referente ao interstício compreendido entre 01.01.1992 e 01.03.1998, em demanda ajuizada em 30.10.2003.

Nas razões meritórias, sustenta o ente recorrente o excesso de execução, ao passo que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, passou a prever os juros moratórios das dívidas devidas pela Fazenda Pública. Diz que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 453.740, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucionalidade da medida provisória nº 2.180-35/2001, que determina a aplicabilidade de juros de mora no percentual máximo de 6% (seis por cento) ao ano, cuja aplicabilidade é imediata, independentemente da data do ajuizamento da ação.

Prossegue afirmando que o Pretório Excelso, ao julgar o Tema 810, afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e aplicou o entendimento de que a correção monetária deve observar o índice IPCA-E.

Diz que, no caso em tela, o cálculo utilizou a TR e a Tabela da Carta de São Luis, de modo que deve o mesmo ser refeito em atendimento ao julgamento paradigma citado.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença para que os cálculos de liquidação sejam realizados em conformidade com o julgamento paradigma.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 1962656, págs. 01/04), tendo a apelada argumentado a preclusão quanto à impugnação da perícia apresentada. Aduz que após a apresentação do cálculo feito pela Contadoria do Juízo, a Municipalidade não o impugnou, em momento oportuno, de modo que a única manifestação que houve foi a sua concordando com o valor apurado. Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Postula o não conhecimento do recurso.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em parecer constante do id. 2229841, págs. 01/05, pronunciou-se pelo provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo à sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou o Município de Belém o reconhecimento de incorreção nos cálculos apresentados pela Contadoria do juízo, bem como o excesso de execução apontado, tendo o juízo de origem, porém, julgado improcedente o pedido e homologando o cálculo efetuado que apontou o valor de R$736.259,58 (setecentos e trinta e seis mil e duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) em favor da recorrida.

Ab initio
, é de se esclarecer que as questões referentes à correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podendo ser analisadas de ofício, uma vez que não se sujeitam a preclusão. Assim, descabe acolher a tese suscitada pela apelada de não manifestação da Municipalidade, sobre o tema, em momento oportuno.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

(...)

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

No que diz respeito à matéria de fundo, tem-se que o presente recurso sustenta a inconsistência do laudo da Contadoria do juízo (id. 1962652, págs. 01/07), uma vez que este adotou como índice de correção monetária a tabela aprovada no XI ENCOGE pela Carta de São Luís, que vigeria a partir do vencimento de cada parcela, com juros de mora de 0,6% (zero vírgula seis) por cento ao mês, enquanto que o correto seria a aplicação do que foi decidido no RE nº 870.947 do Supremo Tribunal Federal (STF),

Vale ressaltar que, de acordo com o decidido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no TEMA 905, na linha de entendimento do Pretório Excelso, restou consignado que “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (REsp n. 1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe 20/3/2018).

No caso vertente, observa-se que a apelada postulou o reconhecimento de sua progressão funcional no período em que esteve na ativa, compreendido entre 03/1992 a 03/1998, com reflexos em proventos de aposentadoria. O laudo da Contadoria do juízo, diante das informações disponibilizadas, procedeu a apuração do período de agosto/1994 a maio/2016, apontando como diferença em favor da recorrida a importância de R$ 662.202,16 (seiscentos e sessenta e dois mil e duzentos e dois reais e dezesseis centavos), valor este que, somado o ônus da sucumbência, alcança a importância de R$ 736.259,58 (setecentos e trinta e seis mil reais e duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Todavia, analisando o cálculo utilizado pela Contadoria do juízo, observa-se que foi utilizada para a correção monetária, de fato, a Tabela aprovada no XI ENCOGE pela Carta de São Luis, o que não reflete o que foi decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, considerando a pluralidade de períodos de apuração, deve ser refeito o cálculo com vistas ao atendimento do julgado paradigma em relação à correção monetária, uma vez que foi este o ponto atacado pela municipalidade, devendo ser mantido o cálculo em relação aos juros moratórios.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recuso de apelação para, em anulando a sentença, determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizado novo cálculo judicial em atendimento ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É como o voto.

Belém, PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/05/2020